Tribunal: TJSP
Processo: 1005459-32.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL.

Cerceamento de defesa não configurado. Laudo médico justificando a necessidade do tratamento (art. 10, §13, I, Lei 9.656/98). Ingerência da Junta Médica para definir ou questionar a prescindibilidade do procedimento solicitado pelo médico. Exame oncológico "PET-CT". Reembolso

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL.

Cerceamento de defesa não configurado. Laudo médico justificando a necessidade do tratamento (art. 10, §13, I, Lei 9.656/98). Ingerência da Junta Médica para definir ou questionar a prescindibilidade do procedimento solicitado pelo médico. Exame oncológico "PET-CT". Reembolso integral do valor gasto para sua realização. Medicamento "Pembrolizumabe" (Keytruda®) que detém registro na Anvisa. Recusa sob alegação de uso off-label. Abusividade. Fornecimento obrigatório. Precedentes do STJ citados.

DANO MORAL IN RE IPSA configurado pela negativa de cobertura do tratamento. Valor minorado para R$5.000,00 de acordo com os parâmetros adotados pela Câmara em casos análogos. Razoabilidade e proporcionalidade. Responsabilidade solidária da médica da autora que, nessa qualidade, atuou como auditora da junta médica que negou fornecimento. Violação do Código de Ética Médica (art. 93). Manutenção da condenação solidaria pelos danos morais.

HONORÁRIOS advocatícios. Alteração da base de cálculo de incidência para "valor da condenação", de acordo com a ordem preferencial do artigo 85, §2o, do CPC, observando-se que o valor da condenação engloba a indenização por danos morais e os custos do procedimento médico. Entendimento firmado pela 2a Seção do STJ no julgamento dos embargos de divergência (EAREsp. no 198.124/RS, DJe. de 11.05.2022). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.